Tribunal: TJES
Processo: 0013836-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013836-37.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HONORILDO FERNANDES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REGIME INICIAL. DETRAÇÃO. NÃO INFLUÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE ADMITIDO E DESPROVIDO.

1. Na segunda etapa da dosimetria, não houve o reconhecimento de nenhuma circunstância agravante, mas apenas da atenuante da confissão espontânea. Considerando que o provimento do apelo não traria ao recorrente uma situação mais vantajosa, carece ao apelante, nessa parte, interesse recursal. Parcial admissão.

2. O regime inicial semiaberto decorreu da existência de circunstâncias judiciais negativas (artigo 33, c/c o artigo 59, ambos do CP), o que quer dizer que a detração, excepcionalmente não influenciaria o regime inicial.

3. A gratuidade de justiça é matéria reservada ao juízo da execução penal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013836-37.2021.8.08.0024

APELANTE: HONORILDO FERNANDES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta por Honorildo Fernandes Júnior em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
, que condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no
artigo 14 da Lei 10.826/03
, impondo-lhe a pena de
2 anos e 11 meses de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

O apelante, em síntese, busca o
afastamento da agravante da reincidência
, a realização da
detração
para fins de fixação de regime inicial e a
gratuidade de justiça.

Na origem, a
denúncia
narrou que "no dia 8 de agosto de 2021, por volta das 22h11min, na Rua Arióstolo da Silva Santos, bairro Santo Antônio, Vitória/ES,
o denunciado portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, com numeração suprimida, conforme Boletim Unificado de fis. 27/30 e Auto de Apreensão de fi. 12."

Entendendo haver prova suficiente para a condenação,
o juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal e impôs ao apelante a pena acima mencionada.

O primeiro ponto do apelo, assim,
cinge-se ao suposto equívoco na segunda etapa da dosimetria da pena
, ao argumento da "absoluta inviabilidade de se reconhecer em desfavor do acusado a agravante da reincidência, ante a inexistência nos autos de documentação idônea à sua comprovação. Há necessidade de comprovação cabal da reincidência, nos moldes descritos pelos artigos 63 e 64 do CP, através da competente certidão de objeto e pé emitida pelo juízo prolator da condenação, que configura a referida agravante - isto porque há necessidade de prova exime de dúvidas para a imposição do referido gravame ao sentenciado." (sic)

O recurso, nesse ponto, não merece admissão.
A despeito de todo o debate, na segunda etapa da dosimetria,
não houve o reconhecimento de nenhuma circunstância agravante, mas apenas da atenuante da confissão espontânea
. Considerando, assim, que o provimento do apelo não traria ao recorrente uma situação mais vantajosa, carece ao apelante, nessa parte, interesse recursal.

No que tange à detração para fins de fixação do regime menos gravoso, sem razão o apelante
. Embora, de fato, o tempo de prisão provisória deva ser descontado da pena definitiva para a escolha do regime inicial (artigo 387, §2º, do CPP),
no caso o regime inicial semiaberto decorreu da existência de circunstâncias judiciais negativas (artigo 33, c/c o artigo 59, ambos do CP), o que quer dizer que
a detração, excepcionalmente não influenciaria o regime inicial.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça:

A norma contida no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não trata de execução penal, mas de fixação do regime inicial de cumprimento de pena a ser imposto pelo Juízo da condenação, por ocasião da sentença, quando se computará o período em que o réu permaneceu preso provisoriamente para fins de escolha do modo inicial de execução da reprimenda, por intenção e determinação do legislador. No caso dos autos, todavia, a existência de circunstâncias judiciais negativas impede a mitigação do regime inicial de pena, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar do agravante. (STJ, AgRg no REsp n. 1.699.814/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022)

Por fim, quanto à
gratuidade de justiça
, já se pacificou o entendimento de ser ela
matéria reservada ao juízo da execução penal.

Sem mais delongas
, conheço em parte do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro relator para conhecer em parte do recurso e negar-lhe provimento.